Tribunal: TJBA
Processo: 8003954-57.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003954-57.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDINILSON ROBERTO HENDGES e outros Advogado(s): MAXWEL DOS SANTOS ROSIGNOL registrado(a) civilmente como MAXWEL ROSA DOS SANTOS (OAB:BA69075-A), BRAULIO BATISTA DE OLIVEIRA (OAB:BA37067-A), HUGO CAPEL SICA (OAB:BA47108-A) APELADO: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO (OAB:BA18228-A), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (OAB:BA16780-A), MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO (OAB:BA6853-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO OU DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO INVOCADO. CRÉDITO OBJETO DE DISCUSSÃO EM DEMANDA JUDICIAL DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ART. 369, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou improcedente o pedido de extinção ou abatimento do débito executado mediante compensação ou dação em pagamento fundada em crédito alegadamente detido pelos embargantes em face da instituição financeira exequente, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito invocado pelos apelantes, decorrente de cessão de direitos creditórios, preenche os requisitos legais para compensação com o débito executado; e se o referido crédito pode ser admitido como dação em pagamento no âmbito dos embargos à execução. III. Razões de decidir 3. A compensação, nos termos do Código Civil, exige dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e fungíveis, sendo indispensável a demonstração de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito oposto. 4. O crédito apresentado pelos apelantes não se mostra líquido, pois ainda depende de apuração em outro processo judicial quanto à sua existência e extensão, circunstância que impede a compensação pretendida. 5. A mera existência de escritura pública de cessão de direitos não supre a ausência de liquidez do crédito, nem autoriza, por si só, sua utilização para extinguir ou reduzir a dívida executada. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta-se no sentido de que não cabe compensação quando o crédito invocado permanece em discussão judicial ou carece de definição quanto ao seu valor e exigibilidade. 7. Inexistindo prova de crédito líquido e exigível, correta a improcedência dos embargos à execução, bem como a manutenção da sentença recorrida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A compensação, no âmbito dos embargos à execução, exige demonstração de crédito líquido, certo e exigível. 2. Crédito objeto de discussão em processo diverso, ainda dependente de apuração quanto à sua existência e extensão, não autoriza compensação nem extinção do débito executado. 3. A cessão de crédito, sem prova da liquidez e exigibilidade da obrigação cedida, não basta para viabilizar dação em pagamento ou compensação em embargos à execução." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; art. 487, I; art. 931; CC, arts. 286, 356, 358, 368 e 369. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1757300/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.05.2021, DJe 01.07.2021; STJ, REsp 1677189/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.10.2018, DJe 18.10.2018; TJBA, Recurso Inominado 0190080-34.2022.8.05.0001, Rel. Juíza Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, Quarta Turma Recursal, publ. 07.08.2025; TJBA, Agravo de Instrumento 8024218-43.2020.8.05.0000, Rel. Adriana Sales Braga, Primeira Câmara Cível, publ. 07.12.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003954-57.2022.8.05.0154; Recorrentes: Edinilson Roberto Hendges e Lucelene de Fátima Agazzi Hendges; Recorrido: Bb Leasing S.A. Arrendamento Mercantil; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator